Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a não valoração negativa das circunstâncias do crime, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença.
II – A avaliação desfavorável da culpabilidade deve ser afastada, na medida em que a violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
V - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.